Tribunal: TJDFT
Processo: 0749748-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE FIRMADA EM DECISÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO DO PEDIDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. CARACTERIZADA A INTENÇÃO DE REDISCUTIR QUESTÃO JÁ JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a questão referente à impenhorabilidade do salário foi enfrentada em decisão pretérita e, desse modo, encontra-se acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, não se justifica nova manifestação pelo Juízo de origem acerca do tema.

2. A reiteração de pedido idêntico por parte do agravante, nas mesmas circunstâncias em que operado o primeiro indeferimento, revela intenção de rediscutir questão já decidida e, especialmente, de alterar o entendimento exarado quanto à impossibilidade de penhora do salário do agravado, a fim de contornar a própria falta de zelo na interposição de anterior agravo de instrumento contra a primeira decisão negatória de sua pretensão, tendo em vista que o aludido recurso não foi conhecido por ausência de preparo.

3. Recurso conhecido e desprovido.